Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700812-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. G. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA SILVA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 48185977), interposta pela Terceira Prejudicada, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 48185976), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Apesar de julgar o pedido autoral parcialmente procedente, o Juízo de origem deixou “de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ)”. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, que, “após as Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”, nos termos do julgamento pelo STF do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 1.937 e da afetação de questão correlata ao rito da repercussão geral no RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002). Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal “ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC)”. O Apelado apresenta contrarrazões (ID 48185980). Preliminarmente, argui o não conhecimento da apelação, sob o argumento de que “não se tem presente o requisito da sucumbência recíproca para discussão da tese. Ou seja, apesar de julgar parcialmente procedente o pedido, não condenação da parte autora e do requerido em honorários sucumbenciais”. No mérito, defende, em suma, a incidência da Súmula 421 STJ. Por fim, requer o desprovimento do recurso. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz assegurar o contraditório e a ampla defesa à Apelante, sobre a preliminar arguida em contrarrazões, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Por outro lado, necessário se faz deixar bem vincado que, ao julgar o RE n. 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral, o STF, por unanimidade, fixou as seguintes teses jurídicas (Tema 1002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Contudo, foram opostos embargos de declaração, os quais estão pendentes de julgamento, em razão de anterior retirada de pauta[1]. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual da presente apelação até o julgamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema n. 1002) e fixação de teses jurídicas correlatas pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intime-se a Apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 10 (dez) dias, já inclusa a “regra da dobra”, de acordo com o art. 186, caput, do CPC, apresentar manifestação acerca da questão preliminar de não conhecimento do seu recurso, arguida nas contrarrazões. Após a manifestação da Apelante ou o decurso do prazo assegurado, o primeiro a ocorrer, suspendo o trâmite da presente apelação até o trânsito em julgado do RE n. 1.140.005/RJ e fixação de teses jurídicas correlatas pelo STF (Tema n. 1002), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após a certificação do trânsito em julgado pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para verificar a possibilidade de proferir decisão monocrática, nos termos das teses jurídicas que vierem a ser fixadas no Tema n. 1002, de acordo com o art. 932, V, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5487108&gt;. Acesso em 10 set. 2023. Brasília, 10 de setembro de 2023 18:07:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador